Tribunal: TJMT
Processo: 1035444-68.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035444-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SALES PEREIRA - CPF: 967.824.802-63 (APELADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (ADVOGADO), UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 75.222.224/0001-47 (APELANTE), ARMANDO GARCIA GARCIA - CPF: 063.198.409-78 (ADVOGADO), RENATA ANTUNES GARCIA - CPF: 031.180.739-93 (ADVOGADO), ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR - CPF: 006.891.189-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E SENSOR DE GLICOSE. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. LICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais movida por CAMILA SALES PEREIRA, condenando a ré ao fornecimento de insumos e equipamentos médicos prescritos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1. A sentença também distribuiu a sucumbência em 50% para cada parte e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita concedida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial;

(
ii
) definir se a operadora do plano de saúde é obrigada a custear bomba
infusora
de insulina e sensor de glicose prescritos para uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, formulado no corpo do recurso, não pode ser conhecido, pois, segundo o art. 1.012, § 3º, do CPC, deveria ter sido apresentado em petição apartada e dirigida especificamente ao relator.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base nos
arts
. 370 e 371 do CPC, indefere a produção de prova pericial considerada desnecessária, especialmente quando os autos já contêm provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia.

A exclusão contratual de cobertura para equipamentos de uso domiciliar, como bomba
infusora
de insulina e sensor de glicose, é lícita, conforme entendimento consolidado do STJ, que considera a negativa de cobertura
válida quando tais dispositivos não constam no rol da ANS e não estão vinculados a procedimentos cirúrgicos ou situações de urgência/emergência.

A prescrição médica, por si só, não obriga o plano de saúde ao fornecimento de equipamentos de uso domiciliar, sobretudo quando não há comprovação de superioridade em relação aos tratamentos disponíveis pelo SUS e quando o contrato prevê expressamente tal exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição apartada, sob pena de não conhecimento.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o juiz entende que os elementos documentais são suficientes para a formação de seu convencimento.

É legítima a exclusão contratual da cobertura de bomba
infusora
de insulina e sensor de glicose, quando destinados ao uso domiciliar e não previstos no rol da ANS, não havendo obrigatoriedade de custeio por parte da operadora do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.012, § 3º, 370 e 371; Lei 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.503.565/SP, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17/6/2024,
DJe
20/6/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.078.761/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29/4/2024,
DJe
2/5/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.964.771/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 5/9/2022,
DJe
8/9/2022; TJMT, Apelação Cível n. 1000842-10.2023.8.11.0087, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/1/2024, DJE 5/2/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
1035444-68.2023.8.11.0041

Apelante (s):
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

Apelado (s):
CAMILA SALES PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se
de

recurso de apelação cível
interposto por

UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da ação de obrigação de fazer
c/c danos morais
que
lhe move

CAMILA SALES PEREIRA
,
julgou

parcialmente
procedente
a ação,
para
condenar a ré a f
ornecer a todos os insumos e equipamentos médicos prescritos

pelo médico assistente da autora
e distribuiu
sucumbência
entre as partes,
na proporção de 50% p
ara cada e fixou
honorários advocatícios

em 10% sobre o valor da causa
, com a
suspens
ão da exigibilidade em face da autora por ser
beneficiá
ri
a
da justiça gratuita.

Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Suscita, ainda, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial
, que entende ser
essencial para avaliar a necessidade do tratamento solicitado e
a superioridade em relação aos oferecidos pelo SUS.

No mérito,
s
ustenta que o contrato segue a Lei 9.656/98,
que
permite a exclusão de próteses e órteses não ligadas a ato cirúrgico e medicamentos de uso domiciliar, como no caso da bomba de insulina
, o que entende ser
exclusões válidas e não abusivas.

Defende que o tratamento não consta
no rol de procedimentos
da ANS, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura,
bem como a
rgumenta que o tratamento prescrito é eletivo, não caracterizando urgência ou emergência, conforme definição da Lei 9.656/98 e Portaria 354/2014 do Ministério da
Saúde.

Aduz que
não há comprovação científica de que o tratamento prescrito seja superior aos fornecidos gratuitamente pelo SUS.

Sem c
ontrarrazões
(
Certidão -
I
d.
259972667
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (EFEITO SUSPENSIVO):

Eminentes Pares:

A operadora do plano de saúde requer, em preliminar, seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A matéria é regida pelo CPC, em seu art. 1.012, §3º:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação
”.

Certo é que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em requerimento apartado e não nos mesmos autos em que interposto o apelo, máxime porque o pedido resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal.

Assim, resta caracterizada a inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento do recurso, neste ponto.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. PARTE AUTORA REQUEREU PERÍCIA DA SELFIE POSTA NO CONTRATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA DA IMAGEM. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA” (TJ-GO - AC: 52666621820228090085 ITAPURANGA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Itapuranga - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (
g.n
.).

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - INCLUSÃO NA PETIÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIDO DE

RESCISÃO - ACOLHIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - NÃO CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado, e não no bojo da própria peça recursal (...)” (TJ-MG - Apelação Cível: 5002040-30.2020.8.13.0518, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023). (
g.n
.).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS NOS AUTOS COMO DEFESA. FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO
ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 322, § 2º DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. De acordo com o § 3º do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, entrementes a interposição do recurso e sua distribuição; ou, ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. (...) 4. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada” (TJ-DF
07520718320218070016 1415324, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2022). (
g.n
.).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar, por inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR): CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares:

A operadora do plano de saúde requerida suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No caso, considerando os princípios que regem o processo legal, não se verifica o cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova.

Cumpre ressaltar que o indeferimento se sustenta na medida em que a prova requerida não se mostra imprescindível ao deslinde do feito, ou seja, as questões postas a julgamento podem ser devidamente esclarecidas por outros meios probatórios já constantes nos autos, notadamente a prova documental.

Ademais, ressalta-se que o magistrado detém a prerrogativa de direcionar a fase instrutória, indeferir as diligências que considere desnecessárias, em busca da máxima eficiência na administração da justiça e a adequada distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se a
ré
é obrigada a custear o fornecimento de bomba
infusora

de insulina e insumos correlatos, prescritos para uso domiciliar
.

Do exame, extrai-se que a autora foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1 (CID E10-7) e tem
prescrição médica para o uso de sensor de glicose Freestyle Libre Abbott e de bomba
infusora
de insulina
Medtronic
780g
no tratamento (Id.
256726784
).

Acerca da matéria relativa à obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos pelo plano de saúde, notadamente com relação à bomba de insulina e ao sensor de medição de glicose utilizados no tratamento de diabetes, verifica-se que o e. Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a operadora de plano de saúde não é obrigada a fornecer os referidos insumos/medicamentos, por serem de uso domiciliar. Assim, o entendimento que prevalece é no sentido de que a recusa de cobertura é devida. Como se vê:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. INSUMO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, inexiste abuso na cláusula contratual que desonere os planos de saúde do custeio de bomba
infusora
de insulina e insumos, ante seu uso domiciliar.

Precedentes.

1.1. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio da bomba
infusora
de insulina de uso domiciliar descrita na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Por isso, era de rigor excluir a cobertura do equipamento referido.

2. Agravo interno que se nega provimento” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.503.565/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A
revaloração
de fatos explicitamente admitidos e delineados no acórdão recorrido, quando suficientes para a solução da lide, não implica reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas seu correto enquadramento jurídico. Precedentes.

2. "Não cabe alegar surpresa se o resultado da lide
encontra-se
previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp 1.823.551/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
11/10/2019).

3. "À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15, uma vez ultrapassada a barreira da admissibilidade, é lícito a este Superior Tribunal de Justiça aplicar o direito à espécie, atribuindo ao quadro fático delineado no acórdão recorrido
conseqüências
jurídicas diversas daquelas apontadas
pelo Tribunal de origem ou mesmo pelas partes" (
AgInt
no REsp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 22/9/2021).

4. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos
arts
. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022).

5. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba
infusora
de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.078.761/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

Ainda, no mesmo sentido com relação ao sensor de glicose:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE GLICOSE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. EXCEÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EQUIPAMENTO NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA DEVIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

2. Hipótese em que são pleiteados equipamentos para monitoramento de glicose, os quais são caracterizados como tratamento domiciliar, porquanto podem ser adquiridos diretamente
pelo paciente em farmácias de acesso público, para ser autoadministrado por ele em seu ambiente domiciliar, sem a necessidade de intervenção médica, razão pela qual é devida a recusa de cobertura.

3. Agravo interno desprovido” (STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022).

No ponto, cumpre ressaltar que assim também é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DIABETES TIPO 1 – BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – USO DOMICILIAR – NEGATIVA LÍCITA – JULGADOS DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba
infusora
de insulina (e insumos) por se tratar de equipamento de uso domiciliar (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1771350 PR)”

(TJMT, 1000842-10.2023.8.11.
0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para julgar improcedente a ação e afastar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de
bomba de insulina e de sensor de glicose utilizados no tratamento de diabetes mellitus tipo 1, por serem medicamentos de uso domiciliar, nos moldes do entendimento do STJ.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus de sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025